Tribunal: STF
Processo: HC 223082
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Flademir Candido Pereira contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 754.843/SP (documento eletrônico 4).



    O impetrante pede



    “[...] a concessão ‘de ofício’ da presente ação de Habeas Corpus, determinando a Nulidade da Sentença nos autos nº 0001378-47.2017.8.26.0070 por ausência de fundamentação da aplicação da pena-base, violação do princípio de individualização de pena, cerceamento de defesa e violação do devido processo legal. Alternativamente, caso Vossa Excelência não entenda pela Nulidade da Sentença, requer a concessão ‘de ofício’ da presente ação de Habeas Corpus, determinando a diminuição da pena base aplicada ao paciente, com o afastamento da agravante da personalidade do agente, por tratar-se de fundamentação genérica” (pág. 8 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO DA PENA. PRECLUSÃO. APELAÇÃO JULGADA HÁ MAIS DE 3 ANOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso, o acórdão impugnado foi proferido em 27/3/2019 e o mandamus foi impetrado somente em 7/7/2022. Assim, o decurso do tempo impede a análise da matéria em habeas corpus, em razão da preclusão do direito postulado, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 4).



    Conforme se verifica do excerto acima transcrito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator